Tribunal: STF
Processo: HC 207058
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adilson Valongo da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 686.653/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).



    Alegam os impetrantes que, à míngua de fundamentação idônea, foi fixado o regime fechado a configurar constrangimento ilegal. 



    Dizem inobservados os enunciados das Súmulas 718 e 719 do STF.



    Defendem a fixação do regime semiaberto, afirmando tratar-se de paciente primário.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixado o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJ 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. Não obstante o agravante haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, certo é que a Corte de origem apontou fundamentos concretos e idôneos dos autos que justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que o permitido em razão da sanção imposta, quais sejam, a quantidade de drogas apreendidas (circunstância que, aliás, ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legalmente previsto) e a existência de elementos que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente ao narcotráfico. Não há falar, portanto, em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido. ”(Doc. 3).



    O julgado proferido pela Sexta Turma do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 



    No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, o STJ reportou-se à quantidade de droga apreendida e ao fato de haver envolvimento do paciente com o narcotráfico (quantidade de drogas apreendidas), ou seja, houve valoração negativa.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Por esse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente